Tribunal: TJDFT
Processo: 0025459-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0025459-22.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CLEBER ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 23918591) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. EDITAL N. 1 - SEAP-SSP 15.12.2014. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SÚMULA VINCULANTE N. 44. SÚMULA N. 20 DO TJDFT. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objeto a nulidade do ato que a eliminou na etapa da avaliação psicológica do concurso público para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias (Edital n. 1 - SEAP-SSP, de 15 de dezembro de 2014). Em suas razões, sustenta que o perfil profissiográfico pretendido não foi divulgado no edital, assim como não foram informados, de maneira objetiva, os requisitos necessários para se atingir a aprovação no teste. Argumenta que o Edital deveria demonstrar as técnicas utilizadas, as características consideradas inadequadas, o método de aferição para caracterizar a insuficiência das qualidades esperadas e, especialmente, o critério para ser considerado apto, inexistindo no edital qualquer informação acerca dos critérios científicos utilizados para se aferir a adequação ou não do candidato. Assim, a avaliação psicológica realizada estaria eivada de nulidade por apresentar alto grau de subjetividade. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (AI 0700402-10.2018.8.07.9000, desta Relatoria). Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 459v.). III. Sobre o tema em apreço o STF editou a Súmula Vinculante n. 44, com o seguinte enunciado: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público". Na mesma esteira, é o Enunciado n. 20 das Súmulas do TJDFT: "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". IV. A previsão legal da avaliação psicológica para ingresso na carreira consta do inciso III do art. 4.o da Lei 3.669/2005. A possibilidade de recurso administrativo também foi assegurada (item 10.12 do Edital) e efetivamente exercida, conforme narra a inicial. Cinge-se, portanto, a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da avaliação. V. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 10 do Edital, notadamente entre os itens 10.3 e 10.9 (fl. 41), verbis: "(...) 10.3 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos, de aptidão, de nível mental e de personalidade, visando avaliar as condições psíquicas do candidato e identificar as características de capacidade, concentração, atenção, raciocínio lógico, maleabilidade/flexibilidade, perseverança, solução de problemas, capacidade de resolver detalhes, capacidade de observação, inteligência, perspicácia, segurança, rapidez de raciocínio, capacidade de relacionamento interpessoal, prudência, resistência à fadiga e à frustração, controle emocional, discernimento, maturidade, energia vital, capacidade de memória, senso crítico, bom senso, discrição, dinamismo, iniciativa, criatividade e objetividade, inerentes ao exercício das funções do cargo, bem como os distúrbios de personalidade prejudiciais e restritivos ao desempenho do cargo. 10.3.1 Nesse contexto, também deve o candidato demonstrar ter condições psicológicas e legais para o uso e porte de armas de fogo. 10.4 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 10.5 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de testes para aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 10.6 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 10.7 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n.o 002/2003, de 6 de novembro de 2003. 10.8 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração. 10.9 O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes psicológicos utilizados". VI. Vê-se que o edital não padece de falta de clareza ou de objetividade, não sendo necessária a descrição pormenorizada dos testes a serem aplicados, sob pena de comprometimento da própria avaliação. A análise da avaliação aplicada ao recorrente (fls. 69-75) evidencia que não houve subjetividade em tal etapa do certame. Outrossim, importa ressaltar a existência de julgados acerca do mesmo edital, que decidiram pela inexistência de vício nos critérios divulgados a todos candidatos. Nesse sentido: Acórdão n.967852, 20160020220509MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 196/197; Acórdão n.1070856, 20160110591827APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 538/563; Acórdão n.1053346, 20160110649618ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 674/678; Acórdão n.1113047, 00422584320168070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. VII. Oportuno ainda ressaltar que as conclusões lançadas como razão de decidir no Agravo de Instrumento n. 2016.00.2.0450910 AGI (fls. 332-340), que confirmou a tutela antecipada deferida no presente processo, não vinculam a decisão final. VIII. Assim, não prospera o argumento da parte autora de que o exame psicológico seria subjetivo, vez que foram adotados testes objetivos de avaliação para analisar a compatibilidade com o cargo, cabendo observar que o candidato não questionou os critérios para a realização do estudo psicotécnico quando da publicação do edital, somente suscitando suposta irregularidade após ser declarado inapto e, consequentemente, eliminado do certame. IX. Portanto, merece ser prestigiada a sentença assim como prolatada, eis que ausente qualquer ilegalidade na avaliação psicológica realizada. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1151198, 20160110712242ACJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: 757/760) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme certidão de ID 23918590, p. 10 a 12, o acórdão n. 1151198 foi disponibilizado no DJe em 15/2/2019 (sexta-feira) e considerado publicado no primeiro dia útil seguinte (18/2/2019, segunda-feira). Logo, a contagem do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis teve início em 19/2/2019 e término em 14/3/2019. Saliente-se que foi considerado o feriado de 4 a 6/3/2019. Entretanto, o recurso extraordinário foi manejado somente em 19/3/2019 (ID 23918591, p. 3), quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF